Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO No momento de realização do juízo de admissibilidade deste recurso, observou-se que a parte recorrente foi condenada no julgamento do agravo interno no 0709365-02.2022.8.07.0000 ao pagamento de multa no valor de 3% do valor discutido no presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Conforme a dicção do §5 do mesmo artigo, a interposição de qualquer outro recurso no processo resta condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa. Desta forma, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento da quantia em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento deste recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de agosto de 2023